Tribunal: TJDFT
Processo: 0006045-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Jenise Maluf da Silva e Direcional Taguatinga Engenharia Ltda., que tiveram a tramitação suspensa por determinação da relatoria originária, exercida pela Des. Nídia Correa Lima, com fundamento em determinação de sobrestamento das demandas em que se discutem a cumulação das indenizações por lucros cessantes e cláusula penal em contratos de promessa de compra e venda de imóvel com a construtora/fornecedora e a inversão da cláusula penal moratória estipulada apenas em favor da incorporadora/construtora, para ser aplicada em benefício do consumidor, em caso de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, pelo e. Ministro relator nos recursos especiais 1.614.721/DF e 1.635.428/SC, afetado ao julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Id 8726861). O recurso foi redistribuído para esta relatoria em 19/3/2021 (Id 24223205). É o relato do necessário. Decido. Verifico que a e. relatoria originária, Des. Nídia Correa Lima, determinou o sobrestamento da apelação até o julgamento pelo c. STJ do REsp 1.614.721 pela sistemática dos recursos repetitivos, em que a questão submetida a deliberação diz respeito à inversão, em benefício do consumidor, da cláusula penal moratória estipulada em contratos de promessa de compra e venda de imóvel em favor da incorporadora, em caso de mora na entrega da unidade imobiliária. Mencionou também a d. relatora originária, como motivo para a suspensão do andamento da apelação, a discussão sobre a cumulação da indenização por lucros cessantes com cláusula penal moratória exigível pelo atraso na entrega do imóvel pela construtora/incorporadora, ao mencionar que a questão se encontra igualmente submetida a julgamento no c. STJ no recurso especial 1.635.428. Em consulta processual no portal do c. STJ na internet, constatei que as referidas questões foram realmente submetidas a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos e catalogadas como Temas 970 e 971, mas ambos foram efetivamente apreciados e julgados pela e. 2a Seção, que firmou, respectivamente, as seguintes teses: a) Tema 970 (A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.); e b) Tema 971 (No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.) Destaco que referidas questões foram igualmente objeto de consideração no âmbito deste c. Tribunal de Justiça que, por meio da e. Câmara de Uniformização, instaurou o incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR 2, que acabou julgado prejudicado em razão da afetação das duas matérias pelo c. STJ à sistemática dos recursos repetitivos. Não reconheço motivo para manter sobrestado este recurso, porque resolvida a questão erigida como óbice para o processamento. Por esse motivo, REVOGO a suspensão outrora determinada. Faculto às partes oportunidade para se manifestarem sobre a persistência do interesse recursal no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a começar pela apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora